Tribunal: CARF
Processo: 12448.738395/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.738395/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.589 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS EBERIENOS ASSAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de dedução de pensão
alimentícia no valor de R$25.300,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 04, em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário 2009, exercício 2010, em que foi apurado o imposto suplementar de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.738395/2011-16
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.589 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738395/2011-16

R$9.313,77, multa de ofício de R$ 6.985,32, além de juros de mora de R$ 1.497,65
(calculados até 31/10/2011).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls 05, foi apurada
dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou Escritura Pública, no valor de R$
33.868,28, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação, fls. 02/03, na qual alega, em síntese, que a pensão alimentícia é oriunda de
acordo judicial, que antes era descontada em folha de pagamento e após a rescisão
contratual, foi paga através de depósito bancário e declaração anexa da representante
legal da menor.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, efetivamente pago, pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de
renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual apurou-se a dedução indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou Escritura Pública, no valor de R$33.868,28, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. A DRJ manteve a autuação sob o
seguinte fundamento:
Da mesma forma, a comprovação do efetivo pagamento não supre a apresentação da
decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente. Ou seja, a dedutibilidade dos
valores pagos a título de pensão alimentícia requer que sejam satisfeitas duas condições
concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi efetivamente paga.
Necessário, portanto, que o contribuinte comprove por meio de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente sua condição de alimentante. Sem esta comprovação,
não pode ser admitida a dedução pleiteada.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.589 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738395/2011-16

Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, verifica-se que acordo
judicial fls 11/16, homologado judicialmente em 12/05/1989, fls 30, estipula que o
contribuinte pagaria a pensão alimentícia a suas filhas sobre 25% dos seus vencimentos
brutos, percebidos da COMLURB – Companhia Municipal de Limpeza Urbana e do
INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, sendo o
desconto feito em folha de pagamento a partir de fevereiro/1989.
Havendo alteração da forma de pagamento da pensão alimentícia, as ações de alimentos
estão sujeitas a ações revisionais onde se pode alterar a pensão inicialmente estipulada
para maior, menor ou até mesmo extingui-la ou modificar a forma de pagamento, de
acordo com a redefinição do encargo alimentar. Portanto, ao ter seu contrato rescindido
com a COMLURB, em 28/01/2001, fls 66, caberia se alterar/rever a ação alimentícia
para o contribuinte continuar a fazer jus a dedubilidade na Declaração de Imposto de
Renda. Contudo, o contribuinte não traz aos autos, um novo acordo/decisão judicial que
demonstre haver alteração nos termos de pagamento da pensão alimentícia.
Ademais, as escrituras públicas declaratórias feitas por sua ex-esposa Sra. Maria Lucia
Quintela, fls 09, e sua filha Renata Quintela Assad, fls 10, de 31/08/2011, essas não
caracterizam o estabelecimento de pensão alimentícia nos termos do o art. 1.124-A da
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 11.441/2007,
nem tampouco comprovam o efetivo pagamento da pensão alimentícia.
O efetivo pagamento poderia ser demonstrado, por exemplo, através de transferência
bancária ou saques do valor mensal na conta-corrente do contribuinte em data
compatível. Contudo, mesmo que tenha sido este o caso, tais pagamentos não poderiam
ser aceitos, já que não ficou comprovado que há determinação judicial ou escritura
pública firmando a pensão alimentícia nesses termos.
Quanto aos contra-cheques da COMLURB e do INAMPS, fls 21/24, bem como os
documentos relativos ao processo 1989.001.014149-0, fls 38/85 para recebimento de
saldo de FGTS, esses se referem a valores recebidos em competências anteriores ao ano
2009, não fazendo prova no presente processo.
Ressalta-se ainda que contribuinte também não traz aos autos comprovante de
pagamento do INAMPS (atual INSS) que demonstre o valor deduzido a título de pensão
alimentícia no ano de 2009.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.589 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738395/2011-16

em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Dito isto, às e-fls. 11 a 14 há sentença homologando o dever de prestar
alimentos por parte do contribuinte que, embora deixe consignado que o pagamento dos valores
deveriam ser realizados mediante desconto feito em folha de pagamento pela fonte pagadora, a
meu sentir, tal disposição trata-se de mera formalidade.
Em sede recursal o contribuinte anexa extratos de movimentação bancária de
sua ex-cônjuge (e-fls. 113 e seguintes) demonstrando diversos depósitos bancários que totalizam
a importância de R$25.300,00, valor este que considero comprovado.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de
R$25.300,00.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 140
DF CARF MF
Original